Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 024.001.741-21 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme atenta leitura do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada ou pelo protesto do título.

2. Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1027177-44.2022.8.11.0041, proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que sequer houve a sua prévia notificação extrajudicial.

Diz que a notificação, embora tenha sido enviada ao endereço constante do contrato, ela não foi recebida por ele e nem por terceiros.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 140686692.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 143499196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido liminar pleiteado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, determinando a Busca e Apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

Com efeito, da minuciosa análise dos autos, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravada ter procedido com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, cuja qual foi devolvida pelo motivo “ausente”, não houve o posterior protesto do título.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, que não se verifica nos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.
(N.U 1018353-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – ENTREGA NÃO REALIZADA - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – ADMISSIBILIDADE - MORA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
(AgInt no AREsp: 1644890 GO). (N.U 1020479-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Como se vê, a tese recursal aventada pelo agravante merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022